Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO NA ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na dicção do art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
2. O art. 58, inciso II, da Lei 8.245/1991, ao dispor sobre as locações de imóveis urbanos, estipula que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
3. A cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e, por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Recurso conhecido e provido.